Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATOS INCOMPATÍVEIS. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE PERIGO E COAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA.
1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Pedido indeferido.
2. A denunciação da lide é forma de intervenção de terceiros, portanto, quando não for interposto o recurso devido (inciso IX, do art. 1.015, do CPC), ocorre a preclusão da matéria.
3. Não cabe a inversão do ônus da prova se não houver dificuldade para a sua produção.
4. Não se configura estado de perigo ou coação, quando a obrigação não é excessivamente onerosa e não há comprovação da prática de coação.
5. Aquele que assina Termo de Responsabilidade por despesas médico hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas médicas da internação.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.